Tribunal: TJPA
Processo: 0800258-26.2022.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800258-26.2022.8.14.0103

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ANTONIA DE SOUZA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL (198) -

PROCESSO Nº: 0800258-26.2022.8.14.0103

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ELDORADO DOS CARAJÁS/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
(HUDSON IGO DE SOUSA SILVA OAB/PA nº 31.288-A)

APELADO: ANTÔNIA DE SOUZA SILVA
(ADV. SÉRGIO SCHULZE OAB/PA nº 23524-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDEBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DO NEGÓGIO JURÍDICO. NÃO APRESENTAÇÃO DE PROVAS DOCUMENTAIS CAPAZES DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
A QUO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME:

1. APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face da sentença de Id. 20197117 que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, ora apelado, ANTÔNIA DE SOUZA SILVA. Alega o recorrente que as contratações questionadas pelo autor foram confirmadas o contrato foi celebrado com apresentação dos documentos pessoais da parte recorrida e, se alguém fez o uso indevido deles, certamente foi por negligência da própria Autora, pois não teve a diligência necessária para proteger tais dados. O valor foi transferido para conta da promovente e o autor/apelado estava ciente das regras e custos que regem o contrato.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela procedência do pedido de declaração de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e repetição de indébito, sob o argumento de que foi verificada a existência de fraude na ocorrência do negócio jurídico realizado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Das provas contidas nos autos, entendo que o banco réu não conseguiu desempenhar todo seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC/2015.

4. Assim, compulsando os autos eletrônicos, verifico que o banco réu/apelante não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela parte autora não comprovando a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada da conta bancária da parte recorrente, pois não acostou aos autos, contrato, comprovante de transferência do crédito para a conta do consumidor ou eventual saque do crédito realizado, sem anexar documentos hábeis a comprovar suas alegações.

5. Diante de tais circunstâncias, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, não comprovada a utilização do crédito pela parte autora, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em questão.

IV – DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) -

PROCESSO Nº: 0800258-26.2022.8.14.0103

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ELDORADO DOS CARAJÁS/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
(HUDSON IGO DE SOUSA SILVA OAB/PA nº 31.288-A)

APELADO: ANTÔNIA DE SOUZA SILVA
(ADV. SÉRGIO SCHULZE OAB/PA nº 23524-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face da sentença de Id. 20197119 que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora, ora apelado, ANTÔNIA DE SOUZA SILVA. Vejamos:

40-Diante de tais considerações, extinguindo o feito com resolução do mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para:

a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato de adesão nº 810281549;

b) condenar o réu à devolução de todos os valores efetivamente descontados do benefício previdenciário da autora, com atualização monetária pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (data de cada desconto indevido), nos moldes da Súmula 43 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

c) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelos índices do INPC e juros legais de 1% ao mês, a contar do arbitramento. Por consequência, julgo extinto o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

41-Condeno, por fim, o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

42-Transitada em julgado, proceda-se as anotações necessárias e após arquive-se os autos.

Alega o recorrente que a referida operação se dá com a formalização o cliente formaliza um contrato juntamente a instituição financeira e cujas parcelas são descontadas do seu benefício.

Aduz que é imprescindível frisar que o contrato restou perfeitamente formalizado, com as devidas qualificações do cliente, não apresentando qualquer resquício de fraude.

Salienta que o contrato foi celebrado com apresentação dos documentos pessoais da parte recorrida e, se alguém fez o uso indevido deles, certamente foi por negligência da própria Autora, pois não teve a diligência necessária para proteger tais dados.

O valor foi transferido para conta da promovente.

Assim, o banco agiu com a mais absoluta boa-fé ao efetuar os descontos referentes ao empréstimo que se configura validamente contratado. Sustenta que não fora identificada qualquer ilegalidade ou falha na prestação do serviço e que o autor/apelado estava ciente das regras e custos que regem o contrato.

Assevera inexistir motivos para sua condenação em indenizar a parte autora/apelada em danos morais, já que não houve falha na prestação do serviço ou mesmo má-fé de sua parte, bem como para a restituição dos valores cobrados.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões de Id. 20197128.

É o relatório.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise das razões recursais.

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela parcial procedência do pedido de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS c/c RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO e COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, sob o argumento de que foi verificada a existência de fraude na ocorrência do negócio jurídico realizado.

Pois bem. Alegou a apelada que o banco recorrente efetuou descontos indevidos em seu benefício, sem a sua anuência e por isso merece ser indenizada.

Por sua vez, o banco defende a regularidade da contratação e junta aos autos documentos comprobatórios de sua tese.

Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

‘’Súmula297- O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às

instituições financeiras.’’

Sendo a relação bancária uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, o que foi corretamente determinado pelo juízo
a quo
, com fulcro no art. 6º, inciso VII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC/2015.

No entanto, das provas contidas nos autos, entendo que o banco réu, ora apelante, não conseguiu desempenhar todo seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC/2015.

Assim, compulsando os autos eletrônicos, verifico que o banco réu não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela parte autora/apelada não comprovando a legitimidade da cobrança que vinha sendo descontada da conta bancária da parte recorrente, pois não acostou aos autos, contrato, comprovante de transferência do crédito para a conta do consumidor ou eventual saque do crédito realizado, sem anexar documentos hábeis a comprovar suas alegações.

Diante de tais circunstâncias, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, não comprovada a utilização do crédito pela parte autora, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em questão.

Assim, fica evidente a responsabilidade do Banco apelado pela má-prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo com a instituição que, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Constata-se, portanto, a prática abusiva por parte do banco.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
(artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42. Parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, não sendo necessária a análise quanto à má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, cito recente julgado do STJ, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Todavia, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas à parte autora de
forma simples.
De outro modo, as realizadas após a supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Nesses termos, considerando que as cobranças indevidas se iniciaram em data anterior (30/03/2021) ao julgamento, pelo C. STJ, do EAREsp 600663 – cuja ementa foi transcrita alhures -,
entendo que a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples

Em relação ao dano moral, também entendo que restou configurado, uma vez que é latente que o consumidor teve a perda de sua tranquilidade em razão do desfalque no seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, o que enseja a sua reparação.

Nesse contexto, a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição, visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, objetiva combater a impunidade, haja vista que expõe ao corpo social todo o fato ocorrido e as medidas tomadas.

Sobre o cabimento dos danos morais, em contrato sem a devida comprovação, colaciono os seguintes julgados:

“DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA INDEVIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. CONTRATO NULO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO. 1. É nulo o contrato avençado quando a assinatura aposta não é da parte contratante, verificado através de simples análise ocular.
2. Caracteriza-se o dano moral diante da cobrança indevida de valores referente a contrato de empréstimo consignado não firmado
. 3. Devolução dos valores cobrados indevidamente em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC que trata da repetição de indébito, em virtude da ausência de comprovação por parte do fornecedor de engano justificável. 4. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.” (TJ-PE - AGV: 3451609 PE, Relator: José Fernandes, Data de Julgamento: 25/02/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL n.º 0038090-46.2015.8.14.0015 ORIGEM: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS APELANTE: BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO(A): RUBENS GASPAR SERRA – OAB/SP 119.859 ADVOGADO(A): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES – OAB/MG 76.696 APELADO: OLINDA CAMPOS DOS SANTOS ADVOGADO(A): ALINE TAKASHIMA – OAB/PA 15.740-A RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
IDOSO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO DE BENEFÍCIO. DESCONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 54 DO STJ. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (4907216, 4907216, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-13)

Também cabe assinalar que a indenização deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e ser arbitrada com moderação, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Destaco, também, que no Direito Brasileiro predomina o critério do arbitramento pelo juiz, pelo qual este se vale de um juízo discricionário a fim de estabelecer o valor indenizatório. Em outras palavras, não existindo um critério objetivo e matemático para tanto, cabe, então, ao magistrado, a peculiar tarefa de, a depender das circunstâncias de cada caso, decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano moral sofrido.

Dos autos, é possível vislumbrar a negligência em que incorreu o banco apelante, quando promoveu descontos do benefício da autora, sem a comprovação de utilização dos valores, acarretando-lhe, assim, considerável prejuízo emocional e desconforto.

Portanto, não se pode alçar à categoria de mero aborrecimento o fato de uma pessoa deixar de receber, por meses seguidos, os valores integrais de seu benefício, situação que, por si só, traduz-se em prática atentatória aos atributos de sua personalidade, capaz de ensejar-lhe alterações psíquicas ou prejuízos às esferas social e afetiva de seu patrimônio moral.

Desta forma, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo-pedagógico da condenação, vislumbro que o valor fixado a título de indenização por dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo juízo
a quo
deve ser mantido, pois tal importe atende aos requisitos da proporcionalidade e da razoabilidade, consoante a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ
.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja,
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27)

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. VÍCIO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REVELIA. DESCABIMENTO. VALIDADE DE CITAÇÃO RECEBIDA POR FILIAL. DESNECESSIDADE DE ENVIO DA CITAÇÃO POSTAL PARA A SEDE DO BANCO. MÉRITO. AUTOR DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO DEMONSTRA A LEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. \'2722QUANTUM\'2722 MANTIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

No que tange a fixação da indenização por dano moral, é recomendável que se pondere, equitativamente, a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o grau de culpa do agente, além de considerar o caráter dúplice da medida, que tanto visa à punição do agente, a fim de desestimulá-lo a reiterar a conduta ilícita, quanto à compensação da vítima, com vistas a amenizar os transtornos havidos, tudo isso, sem que o valor da condenação se mostre tão irrisório, que nada represente, nem tampouco exagerado, a ponto de implicar enriquecimento indevido.

Dessa forma, enfrentadas tais premissas, levando em conta as circunstâncias do caso, sopesando isso à condição social e psicológica da vítima, além de considerar a sua idade, vislumbro a configuração de transtornos a justificar a pretensão da indenização no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais), não se afigurando abusivamente excessiva tal quantia. (2020.01547290-26, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-08-04, Publicado em 2020-08-04)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/02/2025